Tribunal: STF
Processo: ACO 2866
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 4.421/2018 (eletrônica)
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro:
    O Estado do Paraná ajuizou esta ação, com pedido de tutela, contra a União, visando o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si ou autarquias e fundações estaduais, nos termos do artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. 
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF busca o ingresso, como terceira, no processo. Afirma haver idêntica norma em favor dos Municípios, aludindo ao artigo 158, inciso I, da Lei Maior. Salienta possuir representatividade em matéria tributária e financeira relativa às receitas e finanças municipais. Menciona a própria legitimidade, evocando o Decreto federal nº 6.038/2007. Assinala que a questão debatida alcança as Fazendas Públicas de todos os Municípios. Destaca haver sido admitida como interessada, por este Tribunal, em outras demandas. Sustenta enquadrar-se nos artigos 323, § 2º, do Regimento Interno e 138 do Código de Processo Civil. No mérito, postula sejam os pedidos deferidos. 
    2. A controvérsia envolve a interpretação dos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da Lei Maior, alusivos ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos por Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Está-se diante de matéria de interesse da entidade, a qual congrega as Secretarias de Finanças das Capitais, visando o aperfeiçoamento e fortalecimento da administração financeira e tributária municipal. Estão atendidos os requisitos à participação pretendida.
    3. Defiro o ingresso, como terceira, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF, considerada a pertinência do tema, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator